Tribunal: TJMT
Processo: 1003746-95.2022.8.11.0003
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003746-95.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Contra a Mulher, Vias de fato]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MARILDA APARECIDA LANZA LUCIO - CPF: 772.085.102-10 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), WESLEY HENRIQUE LANZA LUCIO - CPF: 062.141.151-57 (APELANTE), IZALTINA BATISTA DOURADOS - CPF: 327.561.941-15 (TERCEIRO INTERESSADO), RAQUEL DALILA BATISTA DE OLIVEIRA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL
– LESÃO CORPORAL

CONTRA MULHER E VIAS DE FATO
– VIOLÊNCI
A DOMÉSTICA – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO – FALTA DE PROVAS QUANTO À
AUTORIA DELITIVA
–
IN DUBIO PRO REO
– TESE AFASTADA – PALAVRA DA VÍTIMA QUE DEMONSTRA A OCORRÊNCIA DOS FATOS DESCRITOS NA DENÚNCIA – RELATOS DA OFENDIDA CONFIRMADOS PELA PROVA PERICIAL
E PELA PROVA ORAL COLHIDA EM JUÍZO
– CONDENAÇÃO MANTIDA –
REDUÇÃO DA SANÇÃO BASILAR PARA O MÍNIMO LEGAL – VIABILIDADE – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS ERRONEAMENTE VALORADAS –
RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO
.

Nos crimes praticados em ambiente doméstico e familiar, frequentemente cometidos às escondidas, sem testemunhas, a palavra da vítima assume especial valor probatório, especialmente quando corroborada por outros elementos de provas.

Comprovadas a materialidade e a autoria delitiva pela palavra da vítima, firme e coerente,
confirmada pela localização e gravidade das lesões atestadas pelo laudo pericial
e pelos relatos de sua
mãe
em juízo,
não há falar em absolvição.

A imputabilidade, a potencial consciência da ilicitude e a exigibilidade de conduta diversa são elementos integrantes do conceito de crime, não podendo ser confundidos com a culpabilidade prevista no art. 59 do Código Penal, a qual se refere exclusivamente ao agente, dizendo respeito à censurabilidade/reprovabilidade de sua conduta (Enunciado Criminal n. 12 do TJMT).

A aparente falta de motivação do delito não justifica a valoração negativa d
a
respectiva
circunstância judicial
, notadamente quando a conduta ocorre em contexto de discussão e xingamentos mútuos.

Inexistindo circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, a pena-base deve ser fixada no mínimo legal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
recursos
de
apelação criminal
interpost
os
por

Wesley Henrique Lanza Lucio
e
Marilda Aparecida Lanza Lucio
contra a
sentença pro
ferida
pel
o
Juízo da
1ª
Vara Especializada d
e Violência Doméstica
e
Familiar
contra a
Mulher
da Comarca de Rondonópolis
, nos autos da ação penal n.
1003746-95.2022.8.11.0003
,
que
condenou
o primeiro
pela prática do crime de lesão corporal
contra mulher
(CP, art. 129, §
13) e a segunda pela contravenção penal de vias de fato (LCP, art. 21),
com as implicações da Lei n. 11.340/2006
.

Em suas raz
õ
es recursais, a acusada Marilda
requer a redução da sanção basilar fixada, haja vista a valoração
equivocada
da culpabilidade e dos motivos do crime (Id.

188177220
).

A defesa do acusado Wesley, por sua vez, postula a absolvição por falta de provas, diante da negativa de autoria sustentada pelo réu. Subsidiariamente, pugna pela
fixação
da pena basilar
n
o mínimo legal, ante a
incorreta
valoração das circunstâncias judiciais (Id.
196164193
).

Em suas
contrarrazões,
o Ministério Público
requereu
a manutenção integral da sentença, rechaçando os argumentos recursais
(Id.
188177228
e Id.
196438691
)
.

A
Procuradoria
-
Geral de Justiça

opinou
pelo
provimento
do
apelo
da acusada Marilda e pelo
provimento parcial
do recurso do acusado Wesley
, tão somente para retifica
r
a pena basilar
(
Id.
200847677
)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da
s

apelaç
ões
crimina
is
.

De acordo com a exordial acusatória, no dia
3 de dezembro de 2021, por volta das 19 horas, na residência da vítima, localizada na rua A, n. 3.075, quadra 5. Lote 6, no bairro Pedra 90, na cidade de Rondonópolis, o acusado
Wesley Henrique Lanza Lucio

ofendeu a integridade corporal de sua e
x
-companheira Raquel Dalila Batista de Oliveira, causando-lhe edema e escoriações no ombro esquerdo.

Nas mesmas condições de tempo e espaço, a acusada
Marilda Aparecida Lanza Lucio
praticou vias de fato
, consistentes em empurrões e puxões de cabelo, contra sua nora
Raquel Dalila Batista de Oliveira.

Em síntese, a
denúncia relata o seguinte contexto fático,
in
verbis
:

“
(...)

Consta que o denunciado Wesley e a vítima conviveram por 1 ano e tiveram uma filha de 3

meses de idade, mas estavam separados. Consta, ainda, que a denunciada Marilda é mãe do

denunciado Wesley, portanto, sogra da vítima.

No dia, hora e local dos fatos, os denunciados foram na casa da vítima para ver a criança, fruto

do relacionamento da vítima com o denunciado, mas foram informados pela avó materna da criança

que ela e a vítima não estavam em casa.

Passado algum tempo, a vítima chegou em casa, segurando a filha de 3 meses no colo, e
no

momento em que
foi entregar a criança para a avó materna, o denunciado Wesley puxou fortemente

a vítima pelo braço e empurrou-a contra o portão, causando as lesões descritas.

Em seguida, a

denunciada Marilda veio para cima da vítima xingando-a de
prostitu
t
a, rapariga
e
biscate
, deu vários

empurrões na vítima e puxou o cabelo dela. Na sequência, o denunciado Wesley também xingou a

vítima de
biscate
e
rapariga
e puxou-a novamente pelos cabelos.

Durante toda a ação, enquanto era agredida, a
vítima
segurava a filha de 3 meses no colo.

Interrogado,
os denunciados negaram os fatos (...)
” (Id.
188177173
)

Diante desses fatos, o
acusado
Wesley

foi denunciado
e condenado
como incurso no
crime de

lesão corporal contra mulher
(CP,
art.
129, §
13
),
razão pela qual lhe foi
imposta a pena privativa de liberdade de
1 ano e 1 mês de reclusão
, no
regime inicial aberto
.

A
acusada Marilda
foi
denunciada e condenada
pela prática da contravenção penal de vias de fato (LCP, art. 21), de modo que lhe foi imposta a pena de
3 meses de prisão simples
, no
regime inicial aberto
.

I
nconformad
a, a defesa
do acusado Wesley
insurgiu-se perante este juízo
ad quem
, aduzindo que não foi comprovada a
autoria delitiva, pois, “
ao ser interrogado, o réu negou os fatos que lhe são imputados
”
, motivo pelo qual
requer a sua absolvição.

Da detida análise dos autos, verifico que, ouvido na fase inquisitiva, o
acusado Wesley

afirmou que
procurou a vítima para visitar a filha
, mas que
Raquel
se recusou a entregar a criança, motivo pelo qual começaram a discutir e ela desferiu um tapa no seu rosto
:

“
(...) QUE conviveu maritalmente com a vítima RAQUEL DALILA BATISTA DE OLIVEIRA durante cinco meses; QUE quando separou de RAQUEL ela estava gestante de cinco meses;
QUE na data do fato, 03.12.2021, interrogando chegou do serviço e encaminhou mensagem para RAQUEL dizendo que ia até a casa dela ver a criança, no entanto, ela não respondeu
; Relata que na época a filha que possui em comum com a vítima tinha três meses de vida;
QUE ao chegar na casa da vítima, acompanhado de sua genitora MARILZA, a mãe de RAQUEL disse que ela tinha acabado de sair com a criança
; QUE o autor ficou das 16h00 até 20h00 aguardando RAQUEL retornar,

neste período efetuou cerca de trinta ligações para o telefone celular da vítima e ela não atendeu;
QUE quando RAQUEL retornou o interrogando pediu a criança e ela respondeu que não ia entregar e foi entrando para dentro da casa quando a segurou pelo braço, ainda assim, ela adentrou a residência
; QUE pediu para a mãe da vítima pegar a criança para ele ver;
QUE pegou a criança dos braços da mãe de RAQUEL e ficou em frente da casa com a criança; QUE depois RAQUEL foi em direção ao autor e desferiu um tapa nele; QUE ocorreu xingamentos de ambas as partes; QUE foi RAQUEL que agrediu fisicamente MARILZA
; QUE após este fato teve contato uma única vez com a filha (...)
” (Id.
18817669
6).

Em juízo, o
acusado Wesley
manteve a narrativa de que discutiu com
a
ex-companheira
porque ela não queria
deixá-lo ver
a filha e reforçou que não a agrediu, ao contrário, que foi atacado pela vítima com um tapa no rosto
:

“
(...);
Que nega ter agredido Raquel
; Que mandou mensagem para a vítima

dizendo que iria visitar a filha; Que ao chegar na residência foi informado

pela a mãe da vítima que a mesma havia saído mas já estava retornando, que

ficou aguardando; Que ao passar uma hora ligou para a ofendida umas três

vezes e o mesmo não
atendeu; Que chegou a ligar trin
ta vezes para Raquel;

Que devido
a
demora foi até a casa de sua mãe e que depois retornaria

quando a ofendida estivesse na residência;
Que por volta de 19h30min, a sua

ex
companheira desceu de um carro desconhecido e o mesmo pediu para

ficar um pouco com a filha, mas teve seu pedido negado; Que pegou no

braço da vítima e pediu para que a mesma deixasse, já que fazia muitas

horas que estava esperando;
Que a vítima não cedeu e entrou para dentro da

residência; (...);
Que quando a vítima lhe entregou sua filha, ela veio para o

agrediu assim que o mesmo virou as costas; Que a ofendida acabou

acertando um tapa na criança a qual começou chorar
; Que entr
eg
ou a bebê

para a avó e chamou sua mãe para ir embora;
Que nega ter empurrado a

vítima no portão; Que os puxões de cabelo foram entre sua mãe e a ofendida
;

(...); Que nega ter xingado a vítima
(...)
” (trecho da sentença de Id.

188177215
; relatório de mídias de Id.

188177213
).

No mesmo sentido,
a
corré
Marilda Aparecida Lanza Lúcio

narrou em juízo que as agressões partiram da vítima e que somente puxou os seus cabelos para se defender:

“(...); Que é mãe do Wesley;
Que quando foi entrar para pegar a bebê,

Raquel veio a agredindo, que inclusive e derrubou seu telefone, o quebrando;

Que afirma ter pegado nos cabelos da vítima
; (...); Que foi a mãe de Raquel

que pediu para que entrassem para pegar a criança,
que Raquel já veio

agredindo; Que puxou os cabelos da vítima já que a mesma veio a

empurrando
; (...)
” (trecho da sentença de Id.

188177215
; relatório de mídias de Id.

188177213
).

Entretanto,
a
ofendida

Raquel Dalila Batista de Oliveira
r
elatou

em juízo
que
, assim que chegou a sua residência, com a filha de 3 meses no
colo
,
o acusado lhe puxou pelo braço e empurrou
contra o portão, ressaltando que ele ainda puxou os seus cabelos:

“
(...)

Que Wesley era seu
ex
marido; Que conviveram por aproximadamente

um ano e um mês; Que Marilda é mãe de Wesley; Que teve um filho com o

denunciado; Que na data dos fatos havia saído com sua filha e quando

retornou a residência o denunciado estava no portão com Marilda;
Que

quando desceu do
uber
o acusado já a pegou pelo braço a jogando no

portão, com sua filha no colo
; Que começaram as agressões verbais tanto

do denunciado quanto da denunciada; Que entrou para dentro de sua

residência e os acusados também entraram; Que Marilda também a agrediu;

(...); Que na data dos fatos o casal já estava separado; Que não houve

discussão anterior; (...);
Que tinha lesões no ombro esquerdo
;
Que quando

desceu do carro quem a agrediu foi Wesley
; Que dentro de sua casa Marilda

a agrediu e puxou seus cabelos;
Que Wesley também a puxou pelos cabelos

e a jogou para fora de casa
; (...);
Que acredita ter machucado o ombro

quando o denunciado a jogou no portão
; (...)
” (Id.
107284143
, pp. 7-8) – destaquei.

Nesse ponto, importante ressaltar que, embora em matéria penal incida o princípio do
in dubio pro reo
, em crimes dessa natureza, capitulados sob o manto da Lei n. 11.340/06, cuja consumação geralmente ocorre no ambiente familiar, a palavra da vítima recebe carga valorativa significativa, não podendo simplesmente ser desprezada pelo julgador.

Sobre o tema, colaciono precedente desta egrégia Corte de Justiça:

“
APELAÇÃO CRIMINAL - LESÃO CORPORAL - CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA - ART. 129, § 9º, DO CÓDIGO PENAL, COM COMINAÇÕES DA LEI N. 11.340/06 - ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS - IMPOSSIBILIDADE - DEPOIMENTO DA VÍTIMA ALINHADO COM OS DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS CARREADOS NOS AUTOS - COERÊNCIA E HARMONIA NOS DEPOIMENTOS PRESTADOS PELOS POLICIAIS EM JUÍZO – ENUNCIADO ORIENTATIVO N. 8, DA TCCR/TJMT - LESÃO NA VÍTIMA COMPROVADA POR EXAME DE CORPO DE DELITO – PROTOCOLO N. 27/2021/CNJ - PROTEÇÃO À VÍTIMA NA PERSPECTIVA DE GÊNERO – RECURSO DESPROVIDO. 1. Aplicação do Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero n. 2021/CNJ, em que se firmou posicionamento de aumentar o espectro de proteção da mulher vítima em situação de violência doméstica e familiar nas decisões do Poder Judiciário, visando a equidade de gênero no contexto social e adequação ao caso concreto para a proteção das vítimas em situação de vulnerabilidade.
2. “Nos crimes envolvendo violência doméstica e familiar, a palavra da vítima assume valor probante diferenciado e constitui elemento idôneo para fundamentar a condenação, notadamente nos casos em que é corroborado por outros elementos de convicção
” (N.U 1000185-14.2020.8.11.0042, Rel. Des. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, j. em 19/03/2024,
Publicado
no DJE 22/03/2024). 3. Inviável o acolhimento da absolvição quando as provas produzidas nos autos evidenciam a materialidade e autoria delitivas, mormente pelo depoimento dos Policiais Militares que efetuaram a prisão em flagrante do recorrente, após denúncia da vítima, o que reforça a manutenção da condenação pela prática do crime previsto no art. 129, § 9º, do Código Penal com as cominações da Lei n. 11.340/06. Inteligência do Enunciado
Orientativo
n. 8, da TCCR/TJMT. 4. Recurso de apelação desprovido
” (TJMT – Apelação n. 1000461-59.2021.8.11.0026, Rel. Des.
Lidio
Modesto da Silva Filho, Quarta Câmara Criminal, DJE 12.9.2024).

Ademais,
não
obstante
a negativa do réu,
os relatos da vítima foram corroborados por sua genitora
Izaltina
Batista Dourados
,
ouvida em juízo como informante:

“(...)
Que Wesley é
ex
namorado de sua filha; (...); Que quando a vítima se

separou foi morar em sua residência, que foi quando tudo isso aconteceu;

Que sua filha saiu para comprar fralda e voltou de
uber
; Que Wesley e

Marilda já estava a quase uma hora esperando e ameaçando chamar a

polícia; (...); Que deixaram os denunciados esperando no portão;
Que

quando percebeu Raquel já estava entrando com a filha e o denunciado

atrás agredindo ela
; (...); Que Raquel pediu a declarante para pegar a bebê;

Que achou que a situação iria ser apaziguada;
Que houve puxão de cabelo,

que a mãe do denunciado e ele agrediram Raquel
; Que xingavam e falavam

muita baixaria; Que foi horrível;
Que Wesley empurrou a vítima no portão
;

Que os fatos ocorreram dentro de sua residência;
Que os denunciados já

entraram agredindo a ofendida
; (...)
”
(trecho da sentença de Id.

188177215
; relatório de mídias de Id.

188177213
).

Ademais,
embora o acusado
Wesley
sustente
que
não
agrediu a
ex-convivente
, o laudo pericial de Id.

188176689
, pp.
9
-12, denota que a vítima apresentava edemas e escoriações no ombro
esquerdo
, lesões
condizentes com a versão
acusatória de que teria sido empurrada pelo
réu.

Logo, o conjunto probatório coligido aos autos denota que a
ofendida
Raquel
foi
empurrada
pelo apelante
Wesley
durante uma discussão,

agressões
que

ofenderam a integridade corporal da vítima,
motivo pelo qual deve ser mantida a
sua
condenação nas penas do crime descrito no art. 129, § 13, do Código Penal
.

Em seguida, tanto a defesa do acusado Wesley
,
como
a
da acusada Marilda
,
requereu a
readequação das sanções basilares para o mínimo legal
, posto que as circunstâncias judiciais destacadas na sentença foram equivocadamente sopesadas.

Da detida análise da decisão recorrida, verifico que

a magistrada sentenciante valorou
negativamente a
culpabilidade do agente
e o
mot
ivo do crime
para ambos os réus, justificando a fixação da pena de 3 meses de prisão simples para a acusada Marilda e 1 ano e 1 mês de reclusão, quanto ao acusado Wesley.

No tocante à culpabilidade, a juíza
a quo
destacou que “
foi acentuada, possuía total consciência da ilicitude do fato cometido, era imputável e deveria ter agido com conduta diversa da que teve
”
.

Contudo, é imprescindível ressaltar que tais justificativas não se revelam idôneas para a exasperação da circunstância em apreço, pois constituem elementos inerentes à configuração delitiva, razão pela qual não pode ser sopesada em desfavor do acusado (TJMT-TCCR, Enunciado n. 12).

Quanto à
motivação do crime
, a magistrada ressaltou que
não favorece aos acusados, pois agrediram a vítima

“
sem nenhum motivo aparente, demonstrando a banalidade da ação
”.

No entanto, a
aparente
falta de motivação para a conduta delitiva não justifica a
exasperação da pena
, especialmente no caso
sub judice
, em que houve
desentendimento
entre as partes em razão
da filha e, infelizmente, culminou em agressões físicas.

Diante das ponderações delineadas, afasto a valoração negativa da
s circunstâncias judiciais e
reduzo a pena basilar para
o mínimo legal, isto é,
1 ano de reclusão, em relação ao acusado Wesley
e
15 dias de
prisão simples
para a acusada Marilda
.

Pelo exposto, conheço dos recursos de apelação interpostos e, no mérito,
em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
dou
provimento

ao recurso da acusada Marilda
e
parcial provimento ao apelo do acusado Wesley
para afastar a valoração negativa da
culpabilidade e dos motivos do crime,
readequando a pena
imposta à
apelante

Marilda Aparecida Lanza Lucio

para 15 dias de prisão simples, no regime inicial aberto
, e; ao acusado
Wesley Henrique Lanza Lucio
para 1 ano de reclusão, no regime inicial aberto
, mantendo os demais termos da sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2024